Tribunal: TJDFT
Processo: 0749627-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0749627-62.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE DE ANTONIO FIRMINO DE CARVALHO E SILVA NETO EMBARGADO: INTERMARKET IMOVEIS LTDA D E S P A C H O Intime-se a Agravada INTERMARKET IMÓVEIS LTDA no endereço fornecido pelo Agravante ESPÓLIO DE ANTÔNIO FIRMINO DE CARVALHO E SILVA NETO (ID 23114689): Lote 8, conjunto 2, quadra 26, Setor de Mansões Park Way – SMPW, Brasília/DF, CEP 71.745-602” Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator